Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749228-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0724643-74.2021.8.07.0001) movido em face de FLAVIO MOREIRA BIGNON. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) formulado pelo exequente, nos seguintes termos (ID 175905149): “Indefiro o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), uma vez que seu acesso está disponível a qualquer cidadão, sendo certo que compete ao credor adotar as diligências necessárias para localizar o patrimônio do devedor. Corroborando tal entendimento, veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. ATUAÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. BUSCA DE INFORMAÇÃO PELO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A CRC é sistema de gerenciamento de dados que tem por objetivo integrar todas as Serventias de Registro Civil, possibilitando a busca, pela internet, de dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como possibilitar a expedição de certidões eletrônicas. 2. A pesquisa à CRC para obtenção de informação ao alcance da parte credora dispensa a atuação judicial. 3. A tarefa de diligenciar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1330451, 07450166620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte exequente não pode transferir o ônus de localização de bens da parte executada para o Poder Judiciário, ainda mais quando tal ferramenta se encontra à disposição da parte credora, que pode promover a busca em tais Serviços sem a intervenção deste Juízo. Intime-se o credor para indicar bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões, a parte agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a busca de certidão de casamento em nome do agravado pelo sistema CRC-JUD, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a busca pleiteada. Narra que, na origem, moveu ação monitória em desfavor do agravado, a fim de perceber o montante de R$ 28.879,51. Aduz que, na busca pela satisfação da execução, realizou ao longo do processo foram realizadas tentativas de constrição via RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e SISBAJUD na modalidade simples, sendo localizado somente o valor de R$ 342,02. Relata que também foi solicitado envio de ofício à SEFAZ, SISBAJUD na modalidade teimosinha, penhor e avaliação de bens na residência do agravado, pesquisa no sistema SNIPER, suspensão de passaporte, carteira nacional de habilitação e cartões de crédito, sendo todos os pedidos indeferidos. Pondera que o resultado infrutífero representa fato atípico, primordialmente em face dos fatos que circundam o agravado, e trava o processo, tornando os novos atos de constrição totalmente limitados, e por este motivo, foi pleiteada a busca de certidão de casamento no sistema CRC-JUD. Argumenta que a expedição de tal certidão identificando o regime de bens adotado pelo casal, possibilitará a análise e solicitação específica da penhora de 50% dos bens do cônjuge (art. 790, IV, CPC). Afirma que não dispõe das informações necessárias para a obtenção do documento, tratando-se de processo moroso e dispendioso, e, diante da impossibilidade de realizar uma pesquisa abrangente em todos os cartórios do Distrito Federal para obter essas informações, solicita que seja realizada a referida pesquisa de forma judicial, necessária medida de cooperação entre juízo e partes para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional (ID 53546227). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53546230). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Conforme se extrai dos artigos 12 e 13 do mencionado provimento, as informações reunidas pela CRC-JUD podem ser acessadas diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, tampouco demonstra eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA AO SISTEMA CRC-JUD (CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS). POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 2. A pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ, não sendo necessária a intervenção judicial. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07112484720238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023). -g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À Central de Informações de Registro Civil - crcjud. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regulamentação da Central de Informação de Registro Civil Nacional - CRC está disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, que é operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. 2. Pela leitura dos art. 11 e 12 do referido Provimento, é possível inferir que os dados contidos na Central de Informação de Registro Civil Nacional estão disponíveis à parte agravante via consulta eletrônica ou mediante solicitação aos cartórios extrajudiciais, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei. 3. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 4. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 5. Recurso desprovido.” (07351619220228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 6/9/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC-JUD. LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES. ACESSIBILIDADE. PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC tem como um dos objetivos a implantação, em âmbito nacional, de um sistema de localização de registros e solicitação de certidões. 2. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos e por pessoas naturais ou jurídicas privadas, que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Art. 13, do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 3. No caso, sendo possível a consulta ao sistema pelo agravante, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07308020220228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 10/2/2023). -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quanto ao pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) formulado pelo exequente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 18:51:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador